Tribunal: TJMT
Processo: 0034854-65.2010.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FERRO VELHO VITORIA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 63908/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO– AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE COMODATO – NATUREZA DA OPERAÇAO NÃO COMPROVADA –– LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – TAD – FÉ PUBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que o fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, no qual ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante. (Súmula 573/STF).
Não há que se falar em declaração de inexistência de ICMS para operações de comodato, não oneroso, se não comprovada a natureza da operação.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
FERRO VELHO VITORIA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERRO VELHO VITÓRIA LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0034854-65.2010.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 269, I, do CPC/73 e condenou o autor no ônus de sucumbência.
Nas razões recursais, a fls. 113/134, a Apelante narra que tem por atividade econômica a venda de ferro velho e sucata, onde realiza a prensa do material e posterior remessa à Siderurgicas.
Diz que celebrou contrato de comodato, a título não oneroso, com a empresa Sinobras, localizada no Estado do Pará, do maquinário - “Prensa Enfartadeira – Tipo Jacré 50 HP” – que seria utilizado na sua atividade e posteriormente devolvido à origem.
Relata que o maquinário encontrava-se na cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, a título de comodato, a outra empresa denominada COMFER – Comercio de Metais -, que o deveria ter devolvido na sede da Comodante - Sinobras -, em Marabá/PA, para, então, em seguida, ser remetida a empresa autora.
Alega, no entanto, que a então comodatária- COMFER -, determinou a devolução do bem à Comodante, em Marabá/PA, todavia, o transportador, descarregou o maquinário em Várzea Grande/MT, ao argumento de que o contrato de transporte era até o citado município.
Aduz, então, que diante desse cenário, procedeu ao transporte do maquinário até Sinop, e quando do retorno do motorista-transportador a operação foi tributada, por entenderem os agentes fazendários que se tratava de sonegação de imposto.
Afirma que o TAD está eivado de vicio, porque ainda não tratava da relação direta de transporte entre Comodante e a Comodatária, além de que a operação de comodato não é passível de tributação pelo ICMS, e o destinatário do bem apreendido não se trata da empresa apelante .
Ao arremate, apontando violação a princípios constitucionais tributários requer o provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões coligidas a fls. 138/140, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação anulatória de débito fiscal objetivando a declaração de nulidade do credito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 797467-0, sob o fundamento da isenção do ICMS.
Escuda a sua pretensão na isenção ao pagamento do tributo na operação de comodato a titulo não oneroso, reconhecido pela Súmula 573 do STF, assim também em razão de não ser o destinatário do bem apreendido.
Todavia, malgrado a insurgência recursal, o fato-jurídico processual retratado nos autos, não corrobora a assertiva narrada pelo recorrente, posto que embora a operação de comodato de fato não seja passível da incidência do ICMS, no caso em pauta, o contexto probatório não legitima tratar-se de operação de simples transferência de bens entre estabelecimentos, sem fins mercantis.
A valer , consta do Termo de Apreensão e Deposito n. 77467-0, que a autuação fiscal foi lavrada porque foi constado a existência de GTM de posse da Transportadora Transportes Osmarino Ltda., que continha descrição da nota fiscal do maquinário que a apelante alega ter celebrado comodato, cuja documentação estava vencida, e pendente de baixa no Posto Fiscal Cachimbó, no Estado do Pará, cujo destino, ao que consta da GTM, era a Unidade Operativa Fiscal Destinatária (fl. 42).
Embora alegue a apelante que a mercadoria foi deixada no meio do trajeto pelo transportador, e que por conta desse fato, realizou o transporte do bem que estava perecendo até Sinop, os autos revelam que a única operação de comodato existente era entre a Comodatária – SINOBRAS - Siderúrgica Norte Brasil SA, e a empresa COMFER (fls. 41/42), não havendo qualquer outro elemento a caracterizar a natureza da operação entre a Apelante e a empresa SINOBRAS, já que o contrato de comodato de fls. 33/34 e a NF-e 23223, emitida no mesmo dia da autuação, não corroboram a natureza da operação.
Diante desse cenário, as alegações vertidas pela Apelante não desconstituem o Termo de Autuação e Depósito n. . 797467-0, lavrado pelos agentes fazendários, cuja fé pública, à evidência, lhe é imanente.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – CONTRATO DE COMODATO – NÃO DEMONSTRADO – EQUIPAMENTOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.
(N.U 0017799-04.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR